Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705987-89.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER FERREIRA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por WALTER FERREIRA em desfavor de BANCO BMG S.A, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, diante da oferta de crédito mediante pagamento de parcelas mensais e juros baixos, ter firmado contrato com o réu em 15.07.2016, recebido em sua conta corrente o importe de R$11.714,00 e, no mês seguinte, ter sido decotada a quantia de R$497,76 de sua remuneração, correspondente ao valor mínimo a ser pago em razão da fatura mensal do cartão de crédito consignado. Acrescenta nunca ter recebido faturas do cartão para pagamento, que os valores descontados até o ajuizamento da ação já superaram a quantia recebida, a título de mútuo, e que ainda consta saldo devedor equivalente ao importe emprestado. Sustenta a ilegalidade do contrato firmado, pois constam cláusulas abusivas, tece considerações sobre o direito aplicável à espécie e a existência de dano moral compensável. Requer, em tutela de urgência, que o réu se abstenha de debitar do contracheque valores atinentes à amortização do cartão de crédito. Ao fim, pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas contratuais arbitrárias e abusivas, especialmente as descritas nos itens II e VI; seja declarada a inexistência do débito e a condenação do demandado ao pagamento da quantia de R$10.000,00 como compensação pelo dano extrapatrimonial. Junta documentos. Indeferido o pedido de tutela de urgência, ID 51796724, mantido em agravo de instrumento, ID 66805381. Regularmente citado, o requerido compareceu à audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, ID 58285608, e apresentou contestação acompanhada de documentos (ID 55523678), em que alega, em síntese, a regularidade e licitude do contrato firmado e de suas cláusulas, ao argumento de que o demandante teve ciência da contratação do cartão; que o autor tomou de empréstimo, além da quantia indicada na inicial, o importe de R$2.341,36; que o contrato prevê o desconto de quantia mínima no contracheque do contratante, o que não impede que este quite o valor integral da fatura enviada ao endereço constante do cadastro. Refuta a existência de dano moral compensável e pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica, ID 66402767. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido.” — (ID 22557095, p. 1). Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo improcedentes os pedidos. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, pelo autor. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau.” (ID 22557095, p. 3) Inconformado, WALTER FERREIRA (requerente) apela (ID 22557099, p. 1). Nas razões recursais (ID 22557099, pp. 2 a 12), suscita preliminar de perda superveniente do objeto por ausência de interesse processual dada realização de acordo com BANCO BMG S.A. Alega ter realizado, em 15/5/2020, pagamento de R$9.205,28 (nove mil duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos) quitando sua dívida. Subsidiariamente, sustenta abusividade das cláusulas contratuais e violação do dever de informação no contrato de cartão de crédito consignado, alegando ser infindável em razão de desconto apenas do valor mínimo da fatura e apontando venda casada. Requer ao final: “Ante o exposto, requer: a) O acolhimento da preliminar arguida de perda superveniente do objeto e falta de interesse processual pela realização de acordo para pagamento e efetiva comprovação de pagamento de todo o saldo devedor que o Autor possuía perante a demandada e que era objeto do presente feito, com julgamento do feito sem análise de mérito; b) Caso superado o item anterior, o que se admite apenas por amor ao debate jurídico, requer-se a Reformar a decisão de primeira instância no todo, sendo acatado todos os pedidos trazidos na inicial; c) Redistribuição da condenação de honorários sucumbenciais, condenando a empresa requerida a adimpli-los na sua totalidade, bem como devem ser majorados conforme artigo 85, § 11o do CPC. d) Condenação ao pagamento das custas processuais.” – ID 22557099, p. 11. Preparo recolhido (ID 22557103). Nas contrarrazões (ID 22557107), BANCO BMG S.A (requerido) pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Em petição, WALTER FERREIRA (apelante-requerente) junta declaração de quitação da dívida, datada de 19/1/21, e reafirma preliminar de perda superveniente do objeto em razão de acordo realizado entre as partes (IDs 22619524 e 22619525). Instado a se manifestar acerca da alegação de acordo, BANCO BMG S.A quedou-se inerte (ID 22898395). Intimado a se manifestar se a pretensão deduzida na petição de ID 22619524 correspondia à desistência do recurso nos termos do art. 998 do CPC, WALTER FERREIRA (apelante-requerente) peticionou, informando não desejar desistir do apelo, “pugnando pela análise da preliminar de perda do objeto pelo pagamento superveniente e integral do débito do autor junto à Ré, para que surtas seus esperados efeitos jurídicos” – ID 23879283, p. 1. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Sobre interesse recursal, as lições de Elpídio Donizete: “Para recorrer não basta a legitimidade. Não basta ter sido parte ou interveniente na relação processual. É preciso também ter interesse, em outras palavras, é indispensável que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, a fim de evitar que sofra prejuízo com a decisão. O mesmo se pode dizer com relação ao Ministério Público. O fato de ter sido parte ou ter oficiado como fiscal da ordem jurídica confere-lhe legitimidade para interpor recurso, mas não o interesse para recorrer.” (DONIZETE, Elpídio. Curso de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1207). Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa, do ponto de vista prático, que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado. Nesse contexto, imprescindível, pois, demonstração de utilidade e necessidade do recurso para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso, falta interesse recursal, pois WALTER FERREIRA (apelante-requerente) apresenta quitação de dívida referente ao cartão de crédito contratado questionado nos autos. Documento de ID 22557101 (“Comprovante de pagamento de título e outros bancos”), juntado na interposição do apelo, em 23/10/2020, demonstra o pagamento do valor de R$9.205,28 (nove mil duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos) em favor de BANCO BMG S.A (apelado-requerido) em 15/5/2020. Documento de ID 22619525 (“Declaração de quitação”), juntado pelo apelante em petição posterior à interposição do recurso, comprova quitação de saldo devedor em 26/10/2020: “Declaramos que o saldo devedor decorrente da utilização do limite de crédito do cartão consignado final 8116 valores de R$ 138,79 (Cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), devido a esta instituição pelo (a) Sr. (a) WALTER FERREIRA, portador do RG no 984914 inscrito no CPF/MF sob 386.126.071-91, calculado até a data de 21 de Outubro de 2020, foi integralmente pago em 26 de Outubro de 2020, em relação ao qual conferimos plena quitação. Ressalvamos que a eventual utilização do limite do cartão de crédito supracitado após as datas de cálculo e liquidação do saldo devedor informadas acima ficará sujeita às cláusulas e condições estabelecidas no Regulamento do Cartão, não estando abarcada por essa quitação” – ID 22619525. A sentença em discussão foi proferida em 30/9/2010, julgados improcedentes os pedidos de WALTER FERREIRA (apelante-requerente) nos seguintes termos: “Promovo o julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, I, do Código Instrumental, eis que a matéria, ainda que de fato e de direito, encontra-se devidamente provada, sendo despiciendo a dilação probatória. Ausentes outras questões processuais pendentes de análise, sigo ao exame do mérito. Como se depreende do caso, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Isso porque a demandada é prestadora de serviço bancários, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor e o requerente é consumidor, pois destinatário final dos serviços/produtos adquiridos (art. 2o do CDC). Estando diante de uma relação de consumo, a pretensão da parte autora há de ser amparada pelo sistema de defesa do consumidor, pois sujeito vulnerável informacional, técnica, jurídica e faticamente, sem se olvidar do emprego subsidiário do Código Civil, e de outras normas contidas no ordenamento que regem a matéria. Em que pese a incidência das normas protetivas do consumidor, não se cogita de inversão do ônus da prova, pois o caso impõe a análise de prova eminentemente documental, não havendo, assim, que se cogitar de hipossuficiência da parte autora no que tange à demonstração do seu direito. Pretende o autor a revisão do contrato firmado entre as partes, ao argumento principal de que não tinha conhecimento “que aquele contrato e crédito que estava assinando era na verdade um contrato de Cartão de Crédito Consignado” (ID 51771634 - Pág. 6) e de que o ajuste é extremamente desproporcional, pois não fornece elementos sobre a formação e pagamento da dívida. Anote-se, de início, que o dirigismo contratual deve respeitar a autonomia da vontade dos contratantes, sob pena de contrariar a própria ordem constitucional, a qual garante o livre exercício da atividade econômica. O que se pretende, na verdade, dentro dessa moderna visão sobre os contratos, é resguardar uma maior igualdade material entre as partes, protegendo-se o consumidor de eventuais abusividades ou ilegalidades contra ele praticadas. O princípio do "pacta sunt servanda", neste contexto, tem plena aplicabilidade aos contratos consumeristas, pois a regra é se respeitar tudo aquilo que foi pactuado entre as partes. Feitas essas considerações, passo a analisar os argumentos invocados pela parte autora. Restou incontroverso nos autos a relação de direito material existente entre as partes, conforme contrato de ID 51771669. Depreende-se do mencionado ajuste a informação clara, precisa e adequada de que se trata de “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado”, a indicar que o autor obteve a informação necessária sobre o produto contratado, consoante artigos 6o, III e 31 do CDC. Constam, ainda, no contrato as informações acerca i) do valor consignado para pagamento mínimo da fatura; ii) a autorização para desconto do valor mínimo no contracheque do autor; iii) a declaração de que previamente à assinatura do termo, o contratante havia sido devidamente informado de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretaria a cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente e iv) o vencimento da fatura (dia 02 de cada mês), taxa contratual máxima aplicada ao cartão (3,65% a.m. equivalente a 54,68% a.a.), CET (Custo Efetivo Total Máximo) aplicado ao cartão (4,28% ao mês e 66,43% ao ano). Tais esclarecimentos afastam a adução autoral de que desconhecia que o contrato firmado era de cartão de crédito consignado e, portanto, a ilegalidade do ajuste e da cláusula II. Ademais, verifico que o demandante realizou dois saques (R$11.714,00 e R$2.341,36 – ID 55523685 e 55523686), os quais foram transferidos para sua conta e disponibilizados para uso, bem como realizou pagamentos além dos valores mínimos descontados em seu contracheque, conforme faturas de ID 55523681 - Pág. 3 e 13, a afastar sua versão de que jamais recebeu as faturas e a demonstrar que tinha ciência de que contratara um cartão de crédito e, principalmente, poderia adimplir a integralidade da fatura para amortizar seu débito. Da mesma forma, não merece guarida a tese do autor de que a dívida se tornou impagável. Isso porque não há como se estabelecer um prazo exato para o desconto do valor mínimo da fatura do cartão em consignação do benefício por ele percebido, porquanto o serviço de cartão de crédito é de crédito rotativo, podendo ser utilizado por tempo indeterminado, renovando-se mês a mês de acordo com o seu pagamento. Além disso, tendo em vista que o valor de desconto em folha se refere somente ao mínimo da fatura, para realizar o pagamento do restante dos valores devidos, deve o autor pagar a fatura total do cartão de crédito, o que não se verifica na espécie. Neste contexto, há de se reconhecer a legalidade e licitude do contrato. A propósito, segue entendimento jurisprudencial, o qual consigna a validade do contrato de cartão de crédito consignado: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. 1. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. E a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento tomado, pois depende da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1282028, 07034036320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que pertine à alegação de que a cláusula VI é abusiva, tenho-a por descabida. Como dito linhas acima, o contrato firmado tem o diferencial de ser consignado, isto é, por ter tal característica apresenta ao consumidor o benefício de taxas de juros reduzidas em comparação com as praticadas no mercado, pois concede à instituição financeira a garantia de pagamento do débito. Considerando que ambas as partes usufruem de benesses e que a consignação em folha de pagamento é da natureza do contrato, entendo que inexiste ilegalidade em tal disposição. Desta feita, ainda que se trate de contrato de adesão, não há qualquer fato que justifique a anulação do contrato, devendo ser cumprido nos exatos termos de seu estabelecimento, haja vista ter sido realizado por meio de acordo de vontades livres e sem qualquer deficiência de informação por parte da ré, até porque, nesse ponto, como já ressaltado, nas faturas mensais do cartão crédito constavam os valores creditados na conta do autor e as parcelas descontadas em folha de pagamento a tal título, tornando-se insubsistente, portanto, qualquer alegação de nulidade ao teor do que dispõem o art. 6o, III e V, 51 e 52 ambos do CDC. Por decorrência lógica, inexistindo ilegalidade no ajuste, não há se falar em declaração de inexistência de débito ou dano moral compensável. Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo improcedentes os pedidos. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, pelo autor. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau.” (ID 22557095, pp. 2/3) A sentença de improcedência equivale a declaração negativa do alegado direito do autor. Uma vez reconhecida pela primeira instância a validade do contrato, objeto da lide, e julgados improcedentes os pedidos do autor, a posterior quitação do débito significa perda do interesse recursal. Por isto, não conheço do recurso de apelação - art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora